Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703178-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: HONGJIANG MIAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL ENTRE O RÉU E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. A autora, sociedade de advocacia, alegou que o réu seria responsável pelo pagamento dos serviços prestados em sua defesa, em razão de contrato firmado entre a Monori Sociedade Individual de Advocacia e a própria autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios pactuados entre a autora e a Monori Sociedade Individual de Advocacia; e (ii) avaliar se a prova documental apresentada em sede recursal pode ser considerada para reverter a sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu não figura como contratante dos serviços advocatícios prestados pela autora, conforme se nota do contrato juntado aos autos, firmado exclusivamente entre a Monori Sociedade Individual de Advocacia e a autora. 4. O ônus da prova quanto à existência de obrigação do réu pelo pagamento dos honorários advocatícios incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo ela se desincumbido desse encargo. 5. O contrato supostamente firmado entre a Monori Sociedade Individual de Advocacia e o réu não foi apresentado na fase instrutória, sendo juntado apenas em sede recursal, o que configura preclusão, nos termos do art. 435 do CPC. 6. A juntada tardia do documento inviabiliza sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 7. Diante da ausência de comprovação do vínculo obrigacional entre o réu e a autora, mantém-se a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O réu não pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios contratuais quando não figura como contratante no instrumento firmado entre a autora e terceiro. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a condenação do réu sem a devida comprovação documental. 3. Documentos apresentados apenas em sede recursal, sem se enquadrarem nas hipóteses do art. 435 do CPC, não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. O recorrente alega violação aos artigos 389, 391, 653, 663 e 675, todos do Código Civil, defendendo, em síntese, a obrigação do recorrido de pagar pelos serviços jurídicos prestados em seu benefício e contratados por Monori Sociedade Individual de Advocacia com fundamento em instrumento de procuração por ele outorgada com poderes especiais para tanto. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 389, 391, 653, 663 e 675, todos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73249598): Diante da precisa apreensão da questão fática e do direito aplicável, adoto, parcialmente, no particular, como razões de decidir, a fundamentação explicitada na sentença de lavra da Juíza de Direito Substituta Ana Beatriz Brusco, que ora transcrevo, verbis: Como se observa, ressoa incontroverso que a contratante dos serviços advocatícios da parte autora é a MONORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme contrato de prestação de ID 185043170, cujo objeto é a defesa dos interesses do réu, conforme cláusula terceira do referido contrato. Observa-se, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados é tão somente a MONORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e não o réu, porquanto sequer mencionado como eventual pagante no capítulo “DOS HONORÁRIOS”, cláusula 4a, do instrumento de ID 185043170. No entanto, verifica-se que o parágrafo segundo da cláusula supramencionada indica que os valores do serviço “serão pagos conforme o cronograma de pagamento estipulado no contrato de 02/09/2021 entre a CONTRATANTE e o Sr. HONGJIANG MIAO, e na medida em que forem sendo pagas as parcelas estabelecidas em sua Cláusula 4a”. Assim, como não está nos autos tal contrato firmado entre MONORI e o réu, não é possível apreciar os termos delineados por esse parágrafo. O que se pode afirmar com comprovação documental nos autos, é que a relação jurídica entre as partes se dá entre MONORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCADIA e HONGJIANG MIAO, e MONORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, respectivamente, não se podendo imputar quaisquer responsabilidades ao réu da presente demanda os termos contratados entre o advogado que contratou para sua defesa e o escritório por ele substabelecido legalmente. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação da autora de que o réu é o responsável pelo pagamento do valor restante a ser pago pelos serviços prestados à autora, pois não figurou em nenhum momento – e sequer firmou como testemunha ou preposto – o contrato de ID 185043170, não podendo sobre ele ter algum conhecimento acerca dos direitos e deveres compactuados. Assim, se há valores a receber pelos serviços advocatícios prestados, o responsável pelo pagamento é o contratante, não se podendo imputar ao réu qualquer ônus por eventual descumprimento de termos do contrato celebrado entre os advogados supra. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002